Tribunal: CARF
Processo: 10510.903056/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.903056/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.024 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA CELI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ARTIGO 170 DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de compensação, ressarcimento ou restituição, cabe ao
contribuinte o ônus da prova - mediante documentos fiscais e contábeis, para
comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário, conforme artigo 170,
do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Paulo Regis Venter (relator). Designada para redigir
o voto vencedor a conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-46.906 (fls.
67/72), da 2a Turma da DRJ/REC, da sessão realizada em 17/07/2014, quando a turma acordou,
por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos
termos das seguintes ementas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.903056/2012-63
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública
estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e,
consequentemente, à compensação.
Transcrevo o relatório da DRJ, que bem descreveu o que constava do processo até
então:
Trata-se de manifestação de inconformidade por meio da qual a Contribuinte
insurge-se contra a não homologação da compensação declarada.
2. Conforme consta do despacho decisório eletrônico, a compensação não foi
homologada em razão de que o crédito que daria suporte ao pleito encontrava-se
integralmente alocado, não havendo, por conseguinte, valor disponível para
compensação.
3. Regularmente cientificada, comparece a contribuinte ao processo, pleiteando
a reforma integral do despacho e a consequente homologação da compensação.
Essencialmente, alega:
3.1. Em um primeiro momento, a apuração da contribuição litigiosa teria
revelado um débito no valor de R$ 159.493,32 para o período de agosto de
2010, devidamente informado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon).
3.2. A partir de uma revisão dessa apuração, constatara que não teriam sido
deduzidos dos débitos os valores correspondentes às contribuições retidas na
fonte, em observância ao art. 30 da Lei no 10.833, de 2003. Transcreve o
dispositivo e enumera as operações que teriam sido alvo de retenção. Segundo
tal demonstrativo, teria sido retida Cofins no valor de R$ 57.697,50.
3.3. Com vistas à formalização do pleito que é objeto do presente litígio,
transmitira Dacon retificador adequando o saldo devedor àquele que resultaria
da dedução dos valores retidos. A partir desse ajuste, a contribuição devida
totalizaria R$ 101.795,82 (R$ 159.493,32 -. R$ 57.697,50).
3.4. Após a ciência do despacho decisório, verificara que, por lapso, deixara de
retificar a DCTF. Consequentemente, transmitira DCTF retificador, ajustando a
contribuição devida para R$ 101.795,82.
3.5. O cerne da discussão acerca do direito à compensação, previsto no art. 74.
da Lei no 9.430, de 1996, seria a apuração da origem dos créditos e da sua
regular escrituração, respaldada em documentos hábeis e idôneos. Tece
considerações acerca do princípio da verdade material e cita doutrina acerca do
tema.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

4. À fl. 56 o órgão preparador atesta a tempestividade da manifestação e
encaminha os autos para julgamento.
5. É o Relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 05/11/2014 (fl. 74). E, em
04/12/2014, protocolou seu recurso contra a decisão nos termos da peça de fls. 84/89 (com
anexos), cujos principais pontos seguem relacionados:
 “que sejam consideradas, como razões do presente Recurso Voluntário, as
alegações apresentadas na peça impugnatória, como se aqui estivessem
transcritas”, além dos pontos que acrescenta;
 “os valores apontados como retidos foram recolhidos pelos tomadores de
serviço, e se isso não for tratado como verdade, caracterizaria apropriação
indébita realizada por estas empresas, visto que a recorrente recebeu os
valores líquidos das Notas Fiscais como demonstra a tabela abaixo e as
notas Fiscais, os extratos bancários dos recebimentos e o razão da conta
1.1.3.09.55”;
 comparando-se as informações prestadas no Dacon original com aquelas
prestadas na DCTF original, “pode-se concluir que o valor retido (de
Cofins) não havia sido considerado na DCTF”;
 a IN SRF no 459/2004 prescreve a possibilidade de aproveitamento dos
valores retidos e não descontados no próprio período (por erro detectado
posteriormente), “visto que trata-se de crédito líquido e certo”, não
havendo “necessidade de a recorrente comprovar o pagamento visto que a
obrigação de reter e pagar é do Tomador de Serviços”;
 no curso do litígio administrativo há que ser observado o princípio da
verdade material, como leciona a doutrina transcrita.
A recorrente concluiu seu recurso requerendo o seu acolhimento para fins de
reforma da decisão recorrida, como o decorrente reconhecimento da “legitimidade do crédito e o
direito à compensação pretendida”.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise reportou-se expressamente à decisão recorrida, contrapondo-
se aos seus fundamentos e reiterando os termos postos na manifestação de inconformidade, bem
como pleiteando que ao caso concreto seja aplicado o princípio da verdade material, à vista das
provas que constam acostadas ao processo.
Pois bem.
A lide em julgamento cinge-se à questão fática acerca da apuração da Cofins
devida pela contribuinte no mês de agosto de 2010, cujo débito confessado na DCTF
originalmente entregue teria sido apurado incorretamente, em razão da falta de dedução de
retenções havidas no período, conforme documentos apresentados já por ocasião da
manifestação de inconformidade.
A decisão recorrida considerou insuficientes as provas apresentadas junto com a
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

Como se observa, na análise levada a cabo naquele julgamento, foi possível
identificar as retenções havidas, declaradas pelos tomadores dos serviços contratados à
contribuinte, no montante de R$ 51.436,49.
Entretanto, a instância de piso entendeu que, ainda assim, não se pode reconhecer
o pagamento indevido informado como crédito da DCOMP não homologada tendo em vista que
a contribuinte não trouxe aos autos toda a documentação necessária a comprovar que o valor
devido da Cofins no mês de agosto de 2010 foi aquele finalmente informado na DCTF
retificadora, transmitida após a ciência do despacho decisório eletrônico. Enfim, referida decisão
considerou como necessária a comprovação da efetiva base de cálculo da contribuição no
período, o que demandaria a anexação de toda a documentação relativa às receitas efetivamente
auferidas no período.
Não compartilho desse entendimento.
De fato, está se diante de crédito relativo a alegado pagamento indevido que teria
sido realizado pela contribuinte em face de débito apurado com incorreção, pela falta de
desconto de retenções que teriam ocorrido no período de apuração. E, como é cediço, tratando-se
de direito alegado pela contribuinte é ônus dela comprovar o que alega.
Nesse giro, a recorrente volta a afirmar que o pagamento indevido efetivamente
decorreu de erro na apuração do débito da Cofins apurado no mês de agosto de 2010, informado
na sua DCTF original, nos seguintes termos (fl. 86):

E, para o fim de comprovar o indébito, acostou ao processo, juntamente com a
manifestação de inconformidade, cópia do razão analítico referente aos lançamentos contábeis
das retenções havidas no período, de extrato das DIRF entregues pelos tomadores dos seus
serviços, de extrato da DCTF original, entregue 21/10/2010, bem como do Dacon original,
entregue em 06/10/2010, cópias das notas fiscais arroladas, além de extrato da DCTF retificadora
(fls. 16/44). Em sede de recurso voluntário, a recorrente acostou planilha demonstrativa da sua
apuração, cópias de DARF dos recolhimentos de Cofins, além de extratos bancários.
Portanto, como o crédito decorre de pagamento indevido em face de erro na
apuração do débito originalmente declarado em DCTF, por falta de dedução das retenções
havidas, a contribuinte trouxe aos autos os documentos que entendia comprovar o indébito.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

A solução da lide cinge-se, então, à questão da valoração da prova trazida nos
autos, sob a égide do que dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), que prescreve
acerca da livre convicção da autoridade julgadora.
Neste contexto, a meu juízo as provas apresentadas pela contribuinte são
suficientes para comprovarem o indébito utilizado como crédito na DCOMP não homologada.
Explico.
Entendo que não deve prevalecer a exigência posta na decisão recorrida, que
demandou a completa produção de provas da base de cálculo da Cofins no período em análise.
Ora, a contribuinte demonstrou que a apuração do valor devido, declarado na
DCTF original, decorreu de mera falta de dedução dos valores retidos, tal como demonstrado
no Dacon originalmente entregue ainda em 10/2010, tempos antes da emissão do despacho
decisório contestado, ocorrida em 05/12/2012. Tenho que este elemento de prova é relevante
na análise do litígio.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou a própria Receita Federal do Brasil, por
meio do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa segue parcialmente
transcrita, na parte pertinente à matéria em julgamento:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Não se desconhece o fato de que as informações prestadas no Dacon revestem-se
de mera demonstração da apuração realizada pelos contribuintes, que só comprovam a sua
correção à vista da documentação fiscal e contábil idônea.
Entrementes, no ensejo de envolver os contribuintes no auxílio da atuação do
Fisco, no seu mister de certificar a ocorrência da arrecadação dos tributos devidos, este exige que
aqueles prestem suas informações em demonstrativos e declarações, os quais, a seu tempo, se
prestarão a guiar o trabalho de investigação fiscal, que envolve a seleção de contribuintes a
serem objetos de efetivo procedimento de auditoria fiscal, considerando o juízo de relevância e
oportunidade, ante à conhecida escassez de recursos humanos.
Assim é que, a meu juízo, no caso concreto passa a ser ônus da fiscalização se
opor aos valores prestados no Dacon regularmente entregue, quanto à veracidade de suas
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

informações. É neste contexto que entendo que não se pode exigir, na espécie em julgamento,
que a contribuinte apresentasse toda a documentação contábil e fiscal necessária a comprovar a
efetiva base de cálculo da Cofins, que não foi objeto de oportuno procedimento fiscal.
Com efeito, como o indébito decorreu meramente da falta de dedução das
retenções havidas, cumpria a manifestante/recorrente comprovar que tais retenções efetivamente
ocorreram e não foram deduzidas na sua apuração, o que de fato foi feito.
Vejamos.
Conforme informado no Dacon original (fl. 31), o valor da Cofins a pagar, relativa
ao regime cumulativo, apurada no mês de agosto de 2010, foi igual a R$ 116.938,42, obtido da
diferença entre o valor devido (R$ 174.635,92) e o valor das retenções havidas (R$ 57.697,50).
Por outro lado, de fato, o valor do débito declarado na DCTF original foi de R$ 174.635,92 (fl.
25). E as retenções informadas no Dacon original correspondem aquelas demonstradas
pela recorrente (fl. 32).
Quanto à comprovação das operações que ensejaram as reportadas retenções,
como relatado, a contribuinte apresentou cópias das notas fiscais (fls. 33/36), as quais devem ser
aceitas caso não se comprove a sua falsidade, ônus de quem duvida. Da mesma forma quanto aos
registros contábeis apresentados (fl. 17), que dão lastro aos montantes informados no Dacon
original.
Demais disso, em sede de recurso voluntário a recorrente acostou cópias de
extratos bancários, vinculados às notas fiscais (fls. 97/103), onde é possível comprovar os
lançamentos a créditos dos valores líquidos recebidos nas operações, conforme demonstrado na
seguinte tabela inserida no recurso:

De resto, tenho que a eventual falta de informação das retenções por parte dos
tomadores de serviços não se presta a retirar o direito da contribuinte considerá-las na sua
apuração. Nesse sentido, à guisa de ilustração, reporto-me a duas decisões recentes do CARF,
cuja razão de decidir se aplica ao caso aqui em análise.
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. MEIOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. In casu, admite-se
a comprovação da ocorrência da retenção do IRPF pela fonte pagadora por meio de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

boletos, DIMOB e extratos que comprovam o recebimento do valor líquido pelo
beneficiário, sendo desnecessária a apresentação do formulário denominado
"Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte", conhecido como informe de rendimentos.
(Acórdão no 2401-008.272 – sessão de 2/09/2020 – unânime)
IRRF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DIRF. COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte ainda que não tenham
sido declarados em DIRF ou recolhidos pela fonte pagadora, bastando apenas que seus
beneficiários apresentem documentação hábil e idônea da sua retenção.
(Acórdão no 2001-001.563 – sessão de 18/12/2019 – unânime)
Enfim, tivesse a contribuinte prestado a informação de seu débito na DCTF
original, no valor por ela demonstrado no Dacon tempestivamente entregue, o pagamento
indevido restaria comprovado pela simples diferença entre os valores pagos (R$ 174.635,92, fls.
92 e 95) e o valor devido (R$ 116.938,42, fl. 36), e o processamento eletrônico da DCOMP teria
considerado este valor do crédito.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de
reconhecer o valor original do crédito informado na DCOMP no 07995.07284.291210.1.3.04-
3767 (fls. 2/5), devendo-se homologar a compensação declarada até o limite deste valor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Voto Vencedor
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Redatora designada.
O conselheiro relator deu provimento ao presente Recurso Voluntário, com base
em análise de documentos fiscais – DCTF e Dacon, acostados aos autos pelo contribuinte.
Contudo, discordo de tal entendimento.
No presente caso, o contribuinte não apresenta provas com a força suficiente de
elidir a glosa do crédito, especialmente porque não há qualquer demonstração contábil, e tão
somente documentos fiscais – que, no entendimento uníssono deste Tribunal, não são
considerados para tanto, por carregarem a natureza de documentos fiscais, que são
demonstrativos preenchidos pelo próprio contribuinte.
Veja, a problemática não reside necessariamente no erro no preenchimento dos
documentos fiscais, mas sim no condão da efetiva comprovação da existência do equívoco –
corrigido mediante retificação, ou não, o que, em consequência, poderá comprovar a existência
efetiva do crédito.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito ao ressarcimento do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903056/2012-63

E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de ressarcimento ou compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende ressarcir, de modo que, deve a
análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Logo, conclui-se que, se não há documentos hábeis para tanto, não há que se
sustentar o direito ao crédito pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital